Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732674-83.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A EMBARGADO: EVELLYN SLOANY ALVES DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 69883321), intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora